Tribunal: STF
Processo: RE 1358958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 96) opostos em 26.10.2023 (eDOC 106) em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 87, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 95, p. 1):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.08.2023. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Quanto à ocorrência dos alegados vícios no aresto embargado, no que diz respeito à inaplicabilidade do item 02 do Tema 439 da repercussão geral, embora este Colegiado tenha decidido a questão, por maioria de votos, a controvérsia foi amplamente debatida na Segunda Turma desta Corte. 3. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.043, III, do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 96, p. 4-23):



    “4. Não obstante a tese de julgamento fixada, no acórdão do RE nº 606.199-RG/PR prevalece o voto médio proposto pelo e. Ministro Roberto Barroso, em seguida, encampado pelos e. Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Dias Toffoli e pelo próprio Relator, o saudado Ministro Teori Zavascki. 



    4.1. No referido voto, o e. Ministro Roberto Barroso alertava para a impossibilidade de os inativos aposentados em último nível, ipso facto, terem o direito à condução ao último nível de novo plano de carreira concebido aos ativos. Mas, independentemente do nível em que alocados os inativos por força da legislação superveniente, fariam jus à promoção automática – tal qual ocorre com os ativos – quando os requisitos para tanto fossem pautados em critérios objetivos, no caso, (i) de titulação e (ii) de tempo de serviço.



    5. No caso, consta expressamente do acórdão recorrido que a autora se aposentou com direito à paridade (e-doc. 19, p. 5), pelo que lhe seriam extensíveis, então, as alterações e promoções supervenientes na carreira, desde que fundados apenas em critérios objetivos de titulação e de tempo de serviço. Apesar disso, o acórdão vergastado rechaçou qualquer espécie de reclassificação dos inativos, por entender restrita a hipótese de promoção trazida no Tema nº 439 do ementário da Repercussão Geral à lei estadual do Estado do Paraná, debatida naquele leading case.



    6. Nesta senda, tenho que o recurso extraordinário ora em julgamento enquadra-se, integralmente, no precedente acima indicado, não havendo, a meu sentir, razões para a restrição de aplicação do precedente, apenas, ao caso de lei estadual paranaense analisada na ocasião – na qual, aliás, não houve qualquer orientação expressa no sentido de restringir o entendimento àquela hipótese específica.



    8. Saliento que a apreensão não implica violação ao verbete nº 280 da Súmula do STF. O que se tem, no caso, é a verificação de inobservância, pelo Tribunal de Justiça, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado sob a sistemática da repercussão geral, a partir, unicamente, das premissas constantes no acórdão recorrido. 



    (...)



    DO ACÓRDÃO PARADIGMA 



    O v. acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 606.199/PR, Tema 439 de Repercussão Geral, onde foi admitido o recurso extraordinário e ficou estabelecido que mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, tempo de serviço e titulação, conforme ementa: 



    (...)



    Necessário analisar o voto vencedor proferido pelo Ministro Roberto Barroso no Leading case RE 606.199, Tema 439, que deu origem às exceções lançadas no seu item 2 em referido Tema. 



    (...)



    Note-se, no caso paradigmático, julgado sob a sistemática de repercussão geral, estabeleceu-se a seguinte tese jurídica: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados os critérios objetivos ao ser realizado o enquadramento, tais como o tempo de serviço e titulação. 



    O v. acórdão recorrido, ao manter a improcedência, NÃO assegurou à Autora/Embargante, a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão funcional. 



    Assim, clara e cristalina a desconformidade com o decidido nos autos deste processo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE 606.199/PR, tema 439/RP. 



    Destarte, não há de se falar que a segunda parte da tese jurídica fixada no julgamento do mérito do RE 606.199/PR, Tema 439 de repercussão geral, aplica-se somente aos servidores do Estado do Paraná. 



    Isto pois, sem qualquer deslustre ao que ficou deliberado pela c. 3ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, muito embora realmente a presente demanda não trate de servidores públicos regidos pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, este fato não é motivo suficiente para afastar a aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 439 de repercussão geral. 



    Na prolação de uma decisão em repercussão geral se estabelece uma tese jurídica aplicável a todos os processos em que se discute a mesma questão de direito, respeitadas as abrangências e eventuais peculiaridades fáticas. Em sentido contrário, seria restringir a abrangência das teses firmadas nos julgados em repercussão geral, em total desprestígio aos valores constitucionais que esse instituto visa tutelar, como a segurança jurídica, celeridade, economia processual e isonomia no provimento jurisdicional. No mesmo sentido, fixada tese de repercussão geral, sua aplicação não pode sofrer alteração de entendimento, posto que é imprescindível que sua aplicação seja geral e irrestrita. 



    (....)



    Portanto, por força do julgamento do Tema nº 439 de Repercussão Geral, os inativos e pensionistas têm direito a observância dos critérios objetivos, para fins de reenquadramento funcional como, por exemplo, o tempo de serviço, que vem a se relacionar intrinsecamente com o estipulado nos artigos 16 e 39 da LCM 6.228/2015/08, objeto da presente demanda”.



     



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos de divergência e, “ao menos parcial, ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão e promoção, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito da Autora ter os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (eDOC 96, p. 23. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 108). 



    A Embargante, em petição avulsa (eDOC 109), protocolada eletronicamente em 31.01.2024 (eDOC 111), posteriormente, a oposição dos embargos de divergência (em 26.10.2023 – eDOC 106), a fim de complementá-los, apontou um novo precedente desta Corte: ARE 1.331.395-RG, Tema 1160, da sistemática da repercussão geral, que entende aplicável à hipótese.



    Contudo, não deferi o pedido formulado pela Peticionária (eDOC 112).



    É que verifiquei a ocorrência de preclusão consumativa, quanto à complementação das razões do recurso de embargos de divergência opostos há quase três meses (26.10.2024) do protocolo desta petição (31.01.2024), tendo em vista que não é possível a complementação das razões, após a apresentação do recurso. 



     Além disso, observei que a matéria dos autos é diferente da discutida no precedente invocado pela Requerente na petição de complementação do recurso.



    Ademais, ainda que assim não fosse, ressaltei que a aplicação do paradigma, no caso concreto, o qual reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão discutida no apelo extremo, não beneficiaria a Requerente, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu o direito pleiteado pela parte Embargante. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos embargos de divergência (eDOC 96) opostos em 26.10.2023 (eDOC 106), ressalto que a pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Eis a ementa do acórdão apontado pela parte Embargante como paradigma (ARE 797.477-AgR-segundo, Primeira Turma): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos , com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos ) (Supremo Tribunal Federal – Órgão Julgador: Primeira Turma - SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 797.477 SÃO PAULO – Julgado em 24/05/2016 - Publicado no DJe em 01/07/2016)”. 



    Com efeito, o aresto ora embargado está assim ementado (eDOC 87, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Em relação ao item 2 da ementa do RE-RG 606.199 (Leading Case do Tema 439 da Repercussão Geral), ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Na hipótese, referente ao item 2 da ementa do RE-RG 606.199 (Leading Case do Tema 439 da Repercussão Geral), ambas as Turmas, em julgamento mais recentes, têm decidido no mesmo sentido do acórdão ora embargado.



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.359.013-AgR-EDv, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.09.2022:



    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal no RE 606.199-RG (Tema 439) como paradigmático da divergência jurisprudencial. Afirma que:



    (i) houve contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Tema 439, especificamente quanto ao segundo ponto da tese, que assegurou aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação; (ii) ainda que o paradigma trate de lei de Estado diverso, o entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que a força vinculante dos precedentes decididos em repercussão geral deve incidir a todas as hipóteses nas quais se discuta a mesma controvérsia jurídica e não somente os casos idênticos.



    (...)



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não se mostra admissível. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas for no mesmo sentido da decisão embargada. Com efeito, as duas Turmas deste Tribunal já afirmaram que o item 2 da ementa do Tema 439 da RG aplica-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    “EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)”. 



    6. Ademais, para dissentir do acordão recorrido, seria necessário proceder à análise de legislação local (Lei municipal 6.228/2015), o que impede o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    (...)



    7. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.358.958-ED, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.358.308, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.360.548, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência”. (grifos nossos)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.360.548-ED-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.03.2022:



    “(...) 4. Quanto à alegação de que, “no presente caso, deverá vir aplicado o item 02 do Tema 439”, como ressaltado na decisão agravada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão (...)”. 



    Veja-se, a respeito, a ementa do RE 1.334.593-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.12.2021, na qual foi indicado o mesmo aresto paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” . 



    Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, DJe 19.04.2023, confirmou tal orientação, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.359.013-AgR-EDv/RS, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26.09.2022:



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a minha relatoria, assim ementado: 



     



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 439 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). 2. Para dissentir do acordão recorrido seria necessária realizar a análise de legislação local (Lei municipal nº 6.228/2015), o que impede o seguimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 



    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal no RE 606.199-RG (Tema 439) como paradigmático da divergência jurisprudencial.



    Afirma que: (i) houve contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Tema 439, especificamente quanto ao segundo ponto da tese, que assegurou aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação; 



    (ii) ainda que o paradigma trate de lei de Estado diverso, o entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que a força vinculante dos precedentes decididos em repercussão geral deve incidir a todas as hipóteses nas quais se discuta a mesma controvérsia jurídica e não somente os casos idênticos. 



    3. A parte adversa, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não se mostra admissível. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas for no mesmo sentido da decisão embargada. Com efeito, as duas Turmas deste Tribunal já afirmaram que o item 2 da ementa do Tema 439 da RG aplica-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    6. Ademais, para dissentir do acordão recorrido, seria necessário proceder à análise de legislação local (Lei municipal 6.228/2015), o que impede o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    (...)



    7. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.358.958-ED, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.358.308, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.360.548, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência”. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente